Tribunal: TJMT
Processo: 1022212-44.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022212-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ANTONIO FELICIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.933.281-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA VIA SISBAJUD. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO E SUSPENDE O FEITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. POSSIBILIDADE DE NOVA DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora online via SISBAJUD e determinou a suspensão do processo executivo por um ano, no âmbito da ação de execução de título extrajudicial proposta pela cooperativa recorrente.

2. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de êxito nas diligências anteriores, sem permitir manifestação da exequente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o decurso de mais de três anos desde a última tentativa de bloqueio justifica a renovação da pesquisa de bens via SISBAJUD; (ii) se é válida a suspensão do processo executivo, com fundamento no art. 921, III, do CPC, sem prévia intimação da parte exequente.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência dominante do STJ dispensa o esgotamento prévio de todos os meios extrajudiciais de localização de bens para o uso dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, considerando-os instrumentos legítimos de efetividade da execução.

5. O lapso temporal superior a três anos desde a última tentativa de bloqueio é, por si só, suficiente para justificar nova consulta, diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial do devedor.

6. A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, pressupõe a demonstração do esgotamento das diligências expropriatórias, o que não se verifica na hipótese.

7. O contraditório foi indevidamente suprimido, uma vez que a suspensão do feito ocorreu sem que fosse oportunizada à exequente a apresentação de novos pedidos ou provas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a renovação de diligência via SISBAJUD após decurso de tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio, independentemente da demonstração prévia de alteração patrimonial do executado. 2. A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, exige o esgotamento das diligências expropriatórias e a observância do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 829, § 2º, e 921, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, T2, j. 10.05.2022; STJ, REsp 1721648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 24.04.2018; TJMT, AgInt 1004628-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra
ANTONIO FELICIO DA SILVA JUNIOR,
com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido de penhora online via SISBAJUD e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT no bojo da Execução de Título Extrajudicial nº 1005922-18.2017.8.11.0037.

A agravante sustenta, em síntese, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em
07/12/2017
, visando ao recebimento de crédito decorrente da
Cédula de Crédito Bancária nº B50531884-7
, cujo valor atualizado em 21/11/2017 era de R$ 39.575,74 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Alega que foram adotadas diversas diligências expropriatórias, como a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER e bloqueio de cartões de crédito, todas sem êxito. Argumenta que, em
16/05/2025
, requereu nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

Destaca que a última tentativa de constrição ocorreu há mais de um ano, precisamente em
11/01/2022
, conforme Id nº 72277121 dos autos originários, e o novo pedido foi formulado em 16/05/2025, ou seja, após o decurso de mais de três anos, lapso temporal suficiente para eventual alteração da situação econômico-financeira do executado.

Aduz que a decisão agravada não apenas indeferiu o pedido de penhora online, como também determinou a suspensão do processo sem oportunizar à exequente o exercício do contraditório, em afronta aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Por fim, afirma que não houve o esgotamento de todas as medidas expropriatórias disponíveis, argumentando que a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, III do CPC, somente é cabível após o esgotamento prévio de todas as medidas expropriatórias disponíveis ao credor e ao juízo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando-se o deferimento do pedido de penhora online via SISBAJUD, bem como oportunizando à exequente apresentar novos bens penhoráveis ou requerer novas diligências.

A tutela recursal foi deferida no Id. 299109852.

Em contrarrazões (Id. 306020378), o agravado, sustenta que o requerimento por novas buscas por patrimônio baseia-se tão somente na alegação de que seria extenso o curso temporal desde a última tentativa, sem apresentar quaisquer outros fundamentos capazes de respaldar o pedido de renovação da consulta.

Argumenta que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, o de apresentar indícios subsistentes de que poderiam existir valores e/ou bens em nome do recorrido a serem penhorados, conforme disposição do artigo 829, § 2º, do Código de Processo Civil.

Defende que, considerando que já houve consultas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER e bloqueio de cartões de crédito, as quais se mostraram totalmente ineficazes para o adimplemento do débito, seria necessário demonstrar, ainda que minimamente, a ocorrência de modificação na condição econômica do executado, capaz de ensejaria realização de novas pesquisas por ativos financeiros.

Sustenta que a decisão proferida pelo juízo a quo, ao determinar a suspensão da lide, encontra-se em plena consonância com o disposto no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e que a suspensão determinada possui caráter temporário, não implicando em prejuízo definitivo aos direitos da agravante, pois o § 3º do art. 921 do CPC dispõe expressamente que, caso sejam encontrados bens penhoráveis a qualquer tempo, o processo será desarquivado para o prosseguimento da execução.

Por fim, rebate a alegação de violação aos artigos 9º e 10 do CPC, argumentando que a suspensão da execução em razão da inexistência de bens penhoráveis constitui desdobramento legal previsível diante do esgotamento das diligências executivas, tratando-se de consequência lógica e inerente à dinâmica processual executiva.

Requer o desprovimento do recurso, a fim de se manter irretocável a decisão de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso agravo
de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra
ANTONIO FELICIO DA SILVA JUNIOR,
em face da decisão que indeferiu pedido de penhora online via SISBAJUD e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT no bojo da Execução de Título Extrajudicial nº 1005922-18.2017.8.11.0037.

Depreende-se que o agravante ajuizou ação de execução, oriunda da
Cédula de Crédito Bancário nº B20532395-0
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD após o decurso de mais de um ano da última tentativa, bem como à legalidade da suspensão do processo sem prévia oitiva da parte exequente.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, é, em essência, um procedimento de interesse do credor, de modo que a penhora deve recair sobre bens que garantam a liquidez e segurança necessárias à satisfação do crédito. O objetivo precípuo da execução é, portanto, a realização do crédito exequendo.

A execução constitui procedimento voltado primordialmente à satisfação do crédito do exequente, devendo ser conduzida de forma a garantir a efetividade desse direito constitucionalmente assegurado. O princípio da menor onerosidade ao devedor, embora relevante, não pode sobrepor-se ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No caso em análise, verifica-se que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD ocorreu em 11/01/2022, conforme Id nº 72277121 dos autos originários, e o novo pedido foi formulado em 16/05/2025, ou seja, após o
decurso de mais de três anos.

Nessa perspectiva, a utilização do sistema SISBAJUD representa ferramenta tecnológica colocada à disposição do Poder Judiciário para conferir maior agilidade e precisão à localização de bens da parte executada.

Examino, portanto, se tal exigência encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e na atual compreensão jurisprudencial sobre o tema.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e dos
Tribunais de Justiça Estaduais
é firme no sentido de que
não se exige o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais
para utilização de mecanismos como
INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD
, desde que objetivem
a efetividade da execução
.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1 .636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022 - grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistema Infojud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1 .184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
". O entendimento supramencionado
tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud
. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp: 1721648 RJ 2017/0334247-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018 - grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PENHORA –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO
– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004628-95.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024 - grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) –
CONSULTA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – REFORMA
– RECURSO PROVIDO. Possibilidades para localização de bens dos executados passíveis de penhora, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud esgotada sem êxito.
A pesquisa requerida (Infojud) além de ser legítima e não violar a proteção do sigilo fiscal, tem o condão de agilizar e tornar efetiva a prestação jurisdicional
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10073475020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD
, RENAJUD E BACENJUD
PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020)”. (TJ-MT 10021863020228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022 - destaquei).

Cumpre destacar que, no caso em apreço, a agravante já realizou diligências junto aos sistemas disponíveis, sem êxito, o que demonstra sua diligência na busca de bens penhoráveis. A negativa de acesso ao sistema SISBAJUD, nesse contexto, representa verdadeiro óbice à satisfação do crédito exequendo, em flagrante contrariedade aos princípios que regem o processo executivo.

Além disso, observa-se que não houve satisfação do crédito perseguido pela exequente, ora agravante, o que não impede que sejam utilizados os mecanismos disponíveis pelo Poder Judiciário para tentativa de localização de bens e numerários disponíveis.

A cooperação processual, princípio basilar consagrado no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos processuais o dever de contribuir para a obtenção de solução justa e efetiva para o litígio. A negativa injustificada de diligências executivas por parte do juízo contradiz esse princípio fundamental, criando obstáculos desnecessários ao exercício do direito de ação e à busca pela satisfação do crédito.

Embora o agravado, em sua contraminuta, sustente que a agravante não demonstrou indícios de alteração na situação patrimonial do executado, entendo que o lapso temporal de mais de três anos entre a última tentativa de bloqueio e o novo pedido é suficiente para justificar nova diligência, sendo razoável presumir que possa ter havido alteração na situação financeira do devedor nesse período.

Quanto à suspensão do processo determinada pelo juízo de origem, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1º, do CPC, entendo que tal medida somente se justifica após o esgotamento das diligências disponíveis para localização de bens do executado, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse cenário, analisando os elementos contidos nos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presente a
probabilidade do direito invocado pelo Agravante
, que fundamenta seu pleito na localização de bens mediante os sistemas disponíveis do Poder judiciário para agilizar e simplificar a busca de bens aptos para satisfazer a obrigação de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Também se encontra presente o
periculum in mora
, uma vez que o indeferimento da penhora poderá acarretar a paralisação do processo por ausência de bens penhoráveis.

Tal cenário causaria
dano grave e de difícil reparação ao credor
, que tenta, há longo tempo, a satisfação do seu crédito líquido, certo e exigível.

A manutenção da decisão agravada implicaria grave prejuízo ao direito do exequente, que se veria privado de utilizar meio adequado e eficaz para a satisfação de seu crédito, contrariando os objetivos fundamentais do processo executivo e os princípios constitucionais que o informam.

Por derradeiro, impende salientar que a pesquisa via SISBAJUD não constitui medida excessiva ou desproporcional, mas instrumento legítimo para a efetivação do direito material do credor, em consonância com a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Diante desse quadro, tenho que a decisão agravada merece reforma, para autorizar a utilização do sistema SISBAJUD, possibilitando a localização de bens da executada e viabilizando a satisfação do crédito exequendo.

Como é sabido, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o deferimento do pedido de penhora online via SISBAJUD, bem como para oportunizar à exequente apresentar novos bens penhoráveis ou requerer novas diligências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025